Tribunal: TJES
Processo: 0000926-40.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-40.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESCLEY VILA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, a prova da autoria delitiva ampara-se na confissão extrajudicial, bem como nas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

2. A retratação da confissão extrajudicial, não é suficiente para elidir sua validade, para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada, por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. Precedente do STJ.

3. Diante do cenário probatório, os jurados, convenceram-se, de forma legítima e soberana, da tese da acusação, devidamente, alicerçada, nos depoimentos colhidos, em juízo, sem ir de encontro à prova contida no feito, razão pela qual a condenação do réu é a medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional, que determina a soberania de seus veredictos.

4. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000926-40.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESCLEY VILA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
WESCLEY VILA DA CONCEIÇÃO
(fls. 487-492), em face da sentença, de fls. 470-472, proferida pelo Juiz de Direito, da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que, em acatamento à decisão, do egrégio Tribunal Popular do Júri, julgou procedente, a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal), à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que:

1)
Não há prova de autoria;

2)
Alternativamente, deve ser reconhecida a excludente de ilicitude, disposta no art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal ou, alternativamente, a legítima defesa putativa, nos termos do art. 20, §1º, do Código Penal; e

3)
Em relação à dosimetria, inexiste óbice para a fixação da pena, no mínimo legal, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 17h, no Bar da Ilda, localizado, na Av. Principal, na localidade Garrafão, situada em Itapemirim/ES, os denunciados, Diullian de Assis Lima dos Santos e Wescley Vila da Conceição, ora apelante, em cooperação, consciente e recíproca, decorrente de acordo prévio, com intuito de matar e utilizando-se de armas de fogo, desferiram vários disparos contra a vítima, Erik Luiz Marques de Brito, surpreendendo-a, sem que tivesse chance de defesa, causando-lhe lesões corporais, que resultaram no óbito.

De início, esclareço que, as provas carreadas nos autos, permitem constatar a existência da autoria e da materialidade do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal).

No tocante à prova de autoria
, observo que, na fase policial, o apelante confessou ter assassinado o Sr. Erick Luiz Marques de Brito Honorato, na localidade do Garrafão, situado no município de Itapemirim/ES, juntamente, com o também acusado, Diuliian de Assis Lima dos Santos, apresentando, como motivação, o fato de que, a vítima e seus comparsas, no dia anterior, efetuaram disparos, de arma de fogo, na direção de sua residência.

Complementarmente, as declarações, prestadas, na fase investigativa, por Larissa Machado Calvi (fls. 25 e 221) e por Géssica dos Santos Pereira Rodovalho, foram ratificadas, em juízo, e afirmam que os acusados, Diuliian de Assis Lima dos Santos e
WESCLEY VILA DA CONCEIÇÃO
, chegaram de carro, no local do crime, e, desceram do veículo, atirando contra a vítima.

Acrescento que a testemunha, PC Vladmir Martins Machado, ao ser ouvida, em Juízo (fl. 350v.), relatou que, obteve a informação, de que os réus foram até o bar, onde a vítima se encontrava, e a mataram. Asseverou também que obteve conhecimento de que a vítima e os acusados integravam grupos rivais de venda de drogas.

Destaco, ainda, o depoimento do Policial Militar, Nilson de Souza Junior (fl. 216), confirmando a dinâmica dos fatos, contidos no boletim de ocorrência (fls. 06-10), e, narrados na denúncia, e, apontando, como motivação do crime, a “guerra do tráfico de drogas”.

Noto, portanto, que, no presente caso, a prova da autoria delitiva, não se restringe à confissão extrajudicial (fls. 29-30). Pelo contrário, ampara-se, também, nas provas orais, produzidas durante a instrução criminal.

Sobre o tema (valor probante da confissão extrajudicial), cito a jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça (HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator: Ministro Felix Fischer, Julgamento: 23/10/2018), no sentido de que, para fins de convencimento, acerca da autoria, a retratação, da confissão extrajudicial, não é suficiente para elidir sua validade, quando for corroborada, por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, como ocorre neste feito.

Diante do cenário probatório, os jurados, convenceram-se, de forma legítima e soberana, da tese da acusação, devidamente, alicerçada, nos depoimentos colhidos, em juízo, sem ir de encontro à prova contida nos autos, razão pela qual a condenação do réu é a medida que se impõe.

Especificamente,
s
obre a tese de legítima defesa
(art. 23, inciso II c/c art. 25, ambos do Código penal), esclareço que, sua configuração, pressupõe a existência de prova inequívoca, da excludente, demonstrando que, o acusado, reagiu dentro dos limites, juridicamente, admitidos, à iminente e injusta agressão, o que não ocorreu na hipótese.

Isso porque, o acervo probatório, demonstra que, o acusado, foi até o local do crime, para se vingar de um suposto atentado, proferido contra a sua família, no dia anterior.

Do mesmo modo, o reconhecimento de legítima defesa putativa (art. 20, §1º, do Código Penal), exigiria prova da existência de suposição de um fato, que, por erro, plenamente, justificado, pelas circunstâncias, tornaria legítima a ação do agente.

Entretanto, além da desproporção entre a ação em cotejo e as injustas agressões, não demonstradas, o réu, também não comprovou ter agido com “animus defendendi”, sendo vedado ao mesmo, escusar-se da responsabilidade que lhe é inerente, sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.

Dessa forma, concluo restar evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras, impondo-se a condenação, imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional, que determina a soberania de seus veredictos.

Por fim,
em relação à dosimetria da pena
, a defesa pretende a fixação da pena, no mínimo legal.

No entanto, na fase primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o Magistrado, corretamente, negativou as 03 (três balizas, a saber: “culpabilidade” (por ser reprovável a conduta do réu, que agiu com dolo intenso), “personalidade” (dada a existência de outras ações penais, em curso, contra o acusado) e “motivos do crime” (uma vez que, a motivação, vingança, não favorece o acusado), o que permite a exasperação da pena-base.

Outrossim, percebo que o aumento da pena-base, para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, de reclusão, obedeceu a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ, sendo razoável e proporcional.

Observo, ainda, que o juiz singular considerou a presença de 01 (uma) circunstância atenuante (confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), atenuando a pena e fixando-a, definitivamente, em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão, dada a ausência de qualquer outra circunstância legal, capaz de modificá-la.

Por conseguinte, entendo que, a reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.

Assim, revela-se adequada e necessária a fixação da pena definitiva, em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão.

Por todos esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id. 45391460),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.